Tribunal: TJES
Processo: 5001072-81.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001072-81.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINO LUIZ DE MOURA
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Em síntese, entendo tratar-se de recurso intempestivo.

Pois bem.

Sabe-se que, antes da vigência da Lei 13.728/2018, os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis eram contados em dias corridos, e não em dias úteis, observando-se o disposto no enunciado nº 165 do FONAJE:

ENUNCIADO 165 – Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Ademais, como é cediço, o prazo para interposição de recurso inominado, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/1995, é de 10 dias,
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, tendo o ora recorrente sido intimado da sentença no dia 19/09/2019, data da audiência, o termo final para interposição do recurso cabível deu-se em 03/10/2019.

Dessarte, considerando que o presente recurso foi interposto apenas em 04/10/2019, conforme id 314123, entendo que o mesmo é intempestivo, não devendo ser conhecido.

Corroborando com a conclusão deste relator, trago os seguintes julgados à colação:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL PUBLICADO SOB A VIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 165 DO FONAJE. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA FORMA DE CONTAGEM ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Originalmente, como mecanismo constitucional voltado a garantir a autoridade das decisões dos Sodalícios Superiores (arts. 102, I, L, e 105, I, f, da CF/88), o instituto da reclamação foi sobremodo ampliado pelo novo Digesto Processual Civil, o qual passou a prever competência para os Tribunais Estaduais e os Tribunais Regionais Federais processarem e julgarem reclamação, cujas hipóteses de cabimento estão elencadas no rol taxativo do art. 988. 2) Muito embora prevaleça o entendimento de que a reclamação possua natureza jurídica de direito de petição, e não de recurso, é plenamente viável a utilização, por analogia, do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil para estabelecer o prazo de utilização deste instituto - 15 (quinze) dias. 3)
Como o acórdão da Turma Recursal foi publicado (13.06.2016) no período em que já vigorava a orientação estabelecida no Enunciado nº 165 do FONAJE - aprovado entre os dias 08 e 10 de junho de 2016 -, no sentido de que Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 219 do CPC/15, já que o reclamante tinha plena ciência da forma de contagem do prazo no momento em que este começou a fluir.
4) Se a decisão reclamada foi publicada em 13 de junho de 2016, ao passo que o reclamo foi protocolizado tão somente em 30 de junho do corrente ano, ultrapassando, portanto, o prazo de 15 dias corridos da intimação dos patronos da reclamante acerca daquele decisum, o petitório em apreço revela-se flagrantemente intempestivo. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Ag-Rcl 0022727-95.2016.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Victor Queiroz Schneider; Julg. 12/04/2017; DJES 15/05/2017)

RECURSO INOMINADO. Intempestividade. Inobservância do disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer. Apresentação do recurso fora do decêndio legal. Prazo contado em dias contínuos, conforme Enunciado nº 165 do fonaje. Desatendimento das condições de admissibilidade. Recurso não conhecido, por intempestivo. (TJAL; RIn 0700692-96.2017.8.02.0044; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luciano Andrade de Souza; DJAL 15/06/2018; Pág. 172)

Ressalto, por oportuno, que este relator não desconhece a previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil, deixando de intimar o recorrente apenas em razão do mesmo ter se manifestado acerca da tempestividade do recurso em sua peça recursal, o que, a meu sentir, afastaria a aplicação do princípio da não surpresa.

Em que pese à intempestividade do recurso inominado interposto, reconheço que a análise quanto ao benefício da assistência judiciária gratuita deva ser interpretada como matéria de ordem pública, motivo pelo qual passo a analisar.

Após detida análise dos autos, tenho que não há nos autos elementos que infirmem a hipossuficiência do recorrente. Isso porque, o recorrente é pessoa física que apresentou declaração de hipossuficiência assinada de próprio punho (ID 314074) e goza de presunção relativa da sua condição financeira, sendo ônus dos recorridos demonstrarem fato extintivo, modificativo ou impeditivo do pleito autoral, o que não vislumbro nos autos.

Quanto ao argumento de incompatibilidade dos benefícios da assistência judiciária gratuita com a condenação em litigância de má-fé, tenho que este não deve prosperar. Explico:

Diante da condenação em litigância de má-fé a parte deve arcar com a multa aplicada, com os honorários advocatícios e eventuais despesas, na forma do art. 81 do CPC. Ocorre que, apesar de deferido o benefício, a parte condenada não deixa de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados (art. 98, §2º, CPC) e nem as multas processuais impostas (art. 98. §4º, CPC), assim, há apenas suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sua sucumbência (art. 98, §3º, CPC) e não impossibilidade de qualquer condenação, em especial as multas aplicadas.

Pelo exposto,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente
, eis que presentes os pressupostos legais.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Custas pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 23 de março de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.